Tribunal: CARF
Processo: 11080.721445/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721445/2012-42
ACÓRDÃO
2201-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVA MARIA SIMEAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio deOliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721445/2012-42
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo das seguintes exigências tributárias:
1) notificação de lançamento de fls. 13 a 18, na qual é exigido imposto de renda
pessoa física-suplementar no valor de R$3.313,75, acrescido de multa de ofício e
de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de dedução
indevida de despesas médicas.
2) notificação de lançamento de fls. 316 a 320, na qual é exigido imposto de renda
pessoa física-suplementar no valor de R$2.873,75, acrescido de multa de ofício e
de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, em decorrência de dedução
indevida de despesas médicas.
Discordando da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e
03. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Apresenta os recibos da psicóloga Renata bastantes para comprovação dos
pagamentos do tratamento psicológico que necessitou realizar após o seqüestro
sofrido em 29/01/2007.
2. Junta inclusive, os extratos da conta corrente onde recebe seus proventos
como bancária do Banco do Brasil, comprovando a utilização de recursos próprios
para pagamento de suas despesas
3. Junta, oportunamente, extrato do FGTS, para demonstrar o recebimento de
outros recursos, os quais são creditados em poupança e sacados integralmente,
mês a mês.
4. O extrato da conta poupança da Caixa referente aos períodos notificados já
foram requeridos, porém não estão disponibilizados, os quais serão juntados ao
presente requerimento o mais breve possível.
5. Assim sendo, intenta seja desconstituído os lançamentos constantes das
Intimações 243 e 244 de 2011, haja vista estarem perfeitamente comprovadas as
despesas médicas lançadas nas Declarações de Imposto de Renda de 2008 e 2009.
6. Seu entendimento está firmado na Legislação Federal e na Jurisprudência
Pátria, as quais exigem que os recibos apresentados possuam certos requisitos
como nome e CPF do prestador do serviço, sendo que os recibos anexos
correspondem à exigência legal.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721445/2012-42
3
7. Requer o acatamento dos recibos emitidos por Renata F Pfiltze, para os
exercícios tributários de 2009, ano-calendário 2008 e 2010, ano-calendário 2009.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2008,2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada não basta a simples
disponibilidade de recibos, cabendolhe, a juízo da autoridade tributária,
apresentar outras provas, como a comprovação hábil e idônea da prestação dos
serviços e do efetivo pagamento ao profissional habilitado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os recibos apresentados cumprem com os requisitos legais
e são hábeis a comprovar as despesas médicas. Ademais, informa que juntou aos autos extratos
de sua conta bancária para comprovar a efetividade dos pagamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Alvares Feital, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com a profissional Renata S.
Pfutze, no valor de R$ 10.450,00, uma vez que a recorrente não impugnou as demais despesas
glosadas, tampouco discorreu sobre elas em seu recurso.
Analisando os recibos às fls. 21-27 e os extratos às fls. 28-111 não é possível
identificar analiticamente a correspondência entre os saques e as despesas declaradas. A este
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721445/2012-42
4
respeito, veja-se que a descrição da autuação informa que a recorrente afirmou que parte dos
pagamentos à profissional em questão remunerou terapia familiar:

[...] foram apresentados extratos de contas bancárias da declarante e em conjunto
com Cassia Simeão Vilanova onde foram assinalados diversos saques, cuja relação
entre o recibo emitido pela profissional não é possível. Ressalte-se ainda que
saques em contas conjuntas podem servir para pagamentos de despesas de
ambas\as correntistas.. Declara a intimada que 'o tratamento consistiu além de
tratamento individual, em terap4 familiar, cuja despesa não é dedutível por não
haver dependentes na declaraçá6 analisada, e que recebeu complementação
eventual do ex-marido para quitação do tratamento, parcelas estas igualmente
indedutíveis e não discriminadas pela declarante.

O esclarecimento da recorrente na fase de fiscalização impede a conclusão de que
os pagamentos destinaram-se a seu exclusivo tratamento ou de seus dependentes. Tendo em
vista que a legislação não admite deduzir despesas médicas efetuadas com pessoa não incluída
como dependente na DAA, deve ser mantida a glosa. A este respeito, reproduzo, com fundamento
no artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

[...]
Quanto as despesas com a psicóloga Renata S. Pfutze, a autoridade fiscal na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, assim motiva os fatos que levaram a
não aceitação das despesas médicas:
RENATA SOUZA PFUTZE: foram apresentados extratos de contas bancárias da
declarante e em conjunto com Cássia Simeão Vilanova onde foram assinalados
diversos saques, cuja relação entre o recibo emitido pela profissional não é
possível. Ressalte-se ainda que saques em contas conjuntas podem servir para
pagamentos de despesas de ambas as correntistas.. Declara a intimada que o
tratamento consistiu além de tratamento individual, em terapia familiar, cuja
despesa não é dedutível por não haver dependentes na declaração analisada, e
que recebeu complementação eventual do ex-marido para quitação do
tratamento, parcelas estas igualmente indedutiveis e não discriminadas pela
declarante. As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, com recursos próprios, para o seu próprio-tratamento
ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual e admitidos
pela legislação tributária.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721445/2012-42
5
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica.
Entretanto, com fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito a seguir, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar
elementos adicionais de provas, tais como cópia de cheque extraída
imediatamente após a emissão do documento ou depois da compensação,
comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços, comprovante de
transferências eletrônicas de fundos, transferência interbancárias, comprovante
de transmissão de ordem de pagamento, ou, no caso de pagamento efetuado em
dinheiro, extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e valor
coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente
aos tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos
recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido.
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. A
inclusão de tais despesas na declaração de ajuste anual nada mais é do que um
benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base
de cálculo do imposto devido.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.728 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721445/2012-42
6

Fl. 352
DF CARF MF
Original